Tribunal: STF
Processo: RE 776801
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.



    1.Procedência da alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível (inadmitido na origem) não impede a formação da coisa julgada. Precedentes. 



    3. Contudo, no caso de que se trata, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi admitido, de modo que os argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal não se amoldam à jurisprudência firmada nesta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.